Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.
2. Os alimentos são devidos por um cônjuge ao outro, quando este não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho.
3. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito de recorrer.
4. Recurso conhecido e improvido.